Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-14.2022.8.11.0088
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-14.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 007.766.222-93 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVO -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

In casu,
o agravante interpôs recurso inominado de forma intempestiva.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado e que rejeito os embargos de declaração, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para determinar o seguimento do recurso inominado interposto.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto por ser intempestivo.

Oportuno, ainda, mencionar que de tal decisão monocrática a agravante manejou embargos os quais foram rejeitados.

Conforme dispõe o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

No caso, denota-se que a sentença foi publicada em 29/11/2022, o sistema PJE registrou ciência da reclamada em 30/11/2022, de modo que o decurso do prazo recursal encerrou em 13/12/2022.

O recurso inominado, no entanto, somente foi interposto em 23/01/2023, ou seja, mais de um mês após o prazo recursal.

Desse modo, falta ao recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA DUPLA INTIMAÇÃO (PJE E DJE) – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACESSO AO PORTAL ELETRÔNICO PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA NO 1º GRAU – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte do STJ pacificou entendimentos divergentes sobre a prevalência da intimação por meio do portal eletrônico sobre a publicação no DJe.

Se os autos deixam evidente que houve apenas uma intimação e esta se deu por meio do DJE, a contagem do prazo processual se dá a partir do primeiro dia subsequente à publicação. No caso, ao contrário do sustentado pela Agravante, não houve dupla intimação, mas somente uma por meio de publicação no DJe. Apelo intempestivo.”
(N.U 1034547-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ele foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023